Tribunal: TJPA
Processo: 0530674-48.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0530674-48.2016.8.14.0301

APELANTE: HELANIE LIMA GOMES DA COSTA, CARLOS ANTONIO DO NAVEGANTE GOMES, MARIA ENILZETE DE LIMA GOMES, RENZO OLIVEIRA DA COSTA

APELADO: BERLIM INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SETENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA EXORDIAL. PRELIMINAR- ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE RETENÇÃO de 50% DO VALOR PAGO, CONFORME CLÁSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. VALOR QUE DEVE SER APURADO EM CADA CASO. CULPA RECÍPROCA. PERCENTUAL REQUERIDO QUE DEIXA O COMPRADOR EM SITUAÇÃO DE DESVANTAGEM E ESTÁ EM DESACORDO COM O PERCENTUAL ACEITO PELO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. I-
PRELIMINAR:

Embora a
Construtora

Leal

Moreira

Ltda
estivesse ausente como parte contratante, seu logotipo constou em todas as folhas do contrato, atuando como verdadeira parceira da
BERLIM INCORPORADORA LTDA.
Ademais
,
a referida
construtora
foi responsável direta pela construção do empreendimento, pelo que entendo ser legitima sua participação no polo passivo da demanda e conforme documentos juntados aos autos, a
CONSTRUTORA

LEAL

MOREIRA

LTDA
é sócia da sociedade empresária limitada BERLIM INCORPORADORA
LTDA
, motivo pelo qual a apelante detinha proveito econômico imediato advindo do contrato, devendo arcar com a responsabilidade advinda do instrumento.
II- MÉRITO:
A culpa pela rescisão do contrato não fora exclusivamente das partes autoras, mas ambas deram causa ao desfazimento do negócio, uma por não haver cumprido com suas obrigações, no que se refere a data da entrega do bem e a outra por não ter conseguido crédito de financiamento a que era obrigada, havendo, pois, culpa recíproca.
III-
Assim, considerando, conforme súmula acima transcrita que se mostra em aberto o percentual de retenção quando a culpa pela rescisão for recíproca ou pela própria desistência do negócio entabulado, deve-se

apurar a quantia com razoabilidade em cada caso, de modo que no caso dos autos, entendo que o pedido de retenção de 50% mostra-se inviável, uma vez que além de deixar os apelados em situação de desvantagem, está em desacordo com o percentual aceito pelo STJ, estando, pois a cláusula contratual abusiva.
IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E BERLIM INCORPORADORA LTDA
, nos autos da Ação de Indenização por danos materiais e morais proposta por
HELANIE LIMA GOMES DA COSTA E OUTROS

Narra a inicial da ação: 1) que as partes firmaram um Contrato de Compromisso Compra e Venda de uma unidade imobiliária no condomínio Torres Dumont, com entrada no valor de R$ 17.677,72, mais 41 parcelas de R$ 730,00 e mais uma parcela no valor de R$ 11.900,00, as quais foram devidamente pagas, restando apenas a parcela de financiamento no valor de R$ 170.110,00 que venceria quando da conclusão e entrega do empreendimento; 2) que não houve a entrega do bem no prazo estipulado e após ceder a unidade para outros compradores, que para tanto tiveram aprovada sua análise de crédito, lhes foi exigido um pagamento de 2% do valor atual do contrato, com base em cláusula nele existente, impedindo deste modo a cessão do bem.

Desse modo, requereu a determinação da cessão do imóvel em litígio sem a cobrança de qualquer valor, lucros cessantes, congelamento do saldo devedor, inversão de da cláusula penal moratória, indenização por danos morais e declaração de nulidade das cláusulas 9.1.1; 12.1 “C”.

A justiça gratuita foi indeferida e a liminar foi deferida parcialmente.

Os autores peticionaram nos autos informando que tendo sido estendido o prazo das obras, as condições de financiamento propostas pelas instituições financeiras se mostraram excessivamente onerosos, razão pela qual requereram a rescisão contratual.

A Contestação (Num. 11541229).

Sentença proferida (ID 11378276), onde o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para: 1) declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda do imóvel; 2)declarar a abusividade da clausula penal estipulada , reduzindo ao percentual de 25% como forma de compensação pelos danos provenientes do desfazimento contratual, com restituição de 75% a parte autora; 3) restituição de 75% do total dos valores pagos , com incidência de atualização monetária pelo IGP-M, de cada parcela desembolsada, bem como incidência de juros de 1% ao mês, computados a partir da data do trânsito em julgado da decisão até o efetivo pagamento percentual de 25% do valor pago a título de perdas e danos; 4) julgou os demais pedidos improcedentes;5) condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais de forma proporcional.

Apelação interposta pelos requeridos, onde sustentam preliminarmente ilegitimidade passiva da construtora leal moreira, bem como ausência de responsabilidade solidária e da construtora na relação contratual, por se tratar de pessoas jurídicas distintas.

No mérito, afirma que a sentença merece reforma no que concerne ao percentual de restituição, tendo em vista que além dos prejuízos que a empresa amargou deixando de auferir lucros por ter sido adquirida pelos apelados, ainda resta incontroverso que há no contrato cláusula (10.8) que uma vez que a rescisão seja por culpa do comprador, o valor a ser retido será do valor pago de 50%, tendo amparo, inclusive em lei.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para declarar a ilegitimidade passiva da Leal Moreira, bem como seja determinado a retenção no percentual de 50% dos valores pagos.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

PRELIMINAR- ILEGITIMIDADE PASSIVA DA

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA-.

Nota-se que, pela análise dos documentos, que embora a
Construtora

Leal

Moreira

Ltda
estivesse ausente como parte contratante, seu logotipo constou em todas as folhas do contrato, atuando como verdadeira parceira da
BERLIM INCORPORADORA LTDA
e, além disso, a referida
construtora
foi responsável direta pela construção do empreendimento, pelo que entendo ser legitima sua participação no polo passivo da demanda.

Somando-se a isso, tem-se que pelos documentos juntados aos autos, a
CONSTRUTORA

LEAL

MOREIRA

LTDA
é sócia da sociedade empresária limitada BERLIM INCORPORADORA
LTDA
, motivo pelo qual a apelante detinha proveito econômico imediato advindo do contrato, devendo arcar com a responsabilidade advinda do instrumento.

Ante tais considerações, REJEITO a preliminar

MÉRITO:

Alega a parte apelante que há cláusula de retenção de 50% disposta no contrato quando a rescisão por culpa do comprador, tendo o magistrado deixado de observar tal previsão.

Inicialmente, destaco que se trata de relação consumerista, onde os autores são partes hipossuficientes da relação de consumo e necessitam de amparo com inversão do ônus probatório, aplicando-se a Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 543. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Com efeito, observa-se dos autos que a culpa pela rescisão do contrato não fora exclusivamente das partes autoras, mas ambas deram causa ao desfazimento do negócio, uma por não haver cumprido com suas obrigações, no que se refere a data da entrega do bem e a outra por não ter conseguido crédito de financiamento a que era obrigada, havendo, pois, culpa recíproca.

Assim, considerando, conforme súmula acima transcrita que se mostra em aberto o percentual de retenção quando a culpa pela rescisão for recíproca ou pela própria desistência do negócio entabulado, deve-se

apurar a quantia com razoabilidade em cada caso, de modo que no caso dos autos, entendo que o pedido de retenção de 50% mostra-se inviável, uma vez que além de deixar os apelados em situação de desvantagem, está em desacordo com o percentual aceito pelo STJ, estando, pois a cláusula contratual abusiva.

Nesse sentido:

“É entendimento pacífico nesta Corte Superior que o comprador inadimplente tem o direito de rescindir o contrato de compromisso de compra e venda de imóvel e, consequentemente, obter a devolução das parcelas pagas, mostrando-se razoável a retenção de 20% dos valores pagos a título de despesas administrativas, consoante determinado pelo Tribunal de origem. 3 - Esta Corte já decidiu que é abusiva a disposição contratual que estabelece, em caso de resolução do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, a restituição dos valores pagos de forma parcelada, devendo ocorrer a devolução imediatamente e de uma única vez. (RCDESP no AREsp 208018 SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 05/11/2012).

.

Ante ao exposto, CONHEÇO do Recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a Sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/09/2024